Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701924-04.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS RIBEIRO DA SILVA, MAURICIO GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS, MAURICIO LOUZADA DA MOTTA, MILTON FERREIRA ALBERNAZ JUNIOR, NATHAN JOHNES MARTINS DE SOUSA, PABLO VERAS MORAES, PAULO ANDRE RODRIGUES VIEIRA, PAULO HENRIQUE DE ANDRADE CARDOSO, PAULO LUAN CARVALHO COSTA, PEDRO HENRIQUE MAIA BARAUNA ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MATHEUS RIBEIRO DA SILVA e outros, com pedido de tutela de urgência para conferir efeito suspensivo ativo à decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravantes ante a probabilidade do direito invocado. Os agravantes alegam que prestaram concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças (CEP) para a graduação de Soldado Policial Militar do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC e pretendem a flexibilização do edital do concurso da PMDF EDITAL No 21/DGP para que sejam corrigidas mais 2.500 (duas mil e quinhentas) provas subjetivas, e permitir o preenchimento das 3.000 (três mil) vagas previstas, conforme parecer Ministerial, com a consequente convocação dos demandantes. Aduzem que o Distrito Federal aplicou acréscimo de 50% (cinquenta por cento) na cláusula de barreira no início do concurso, e não no final, o que consiste numa ilegalidade, pois o acréscimo não deveria ser aplicado após a correção da prova objetiva, mas antes da eliminação final. Afirmam que o concurso está suspenso em razão da pandemia COVID 19, mas os candidatos aprovados já estão sendo convocados para o Curso de formação. A Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Trata-se, portanto, de medida excepcional, a ser aplicada somente nos casos que demandem uma urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito da parte ou de acarretar dano de incerta reparação. Nesse passo, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal: in verbis: “O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis”. Dos autos originais extrai-se que o referido concurso para Formação de Praças para graduação de Soldado Policial Militar do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes previu, inicialmente, 450 (quatrocentos e cinquenta) vagas para admissão imediata e formação de cadastro de reserva de 1.350 (mil trezentos e cinquenta) vagas do sexo masculino, e 50 (cinquenta) vagas para admissão imediata e formação de cadastro de reserva de 150 (cento e cinquenta) vagas do sexo feminino. Em 23/05/2018, por meio do EDITAL no 129/DGP – PMDF, a Corporação retificou o Edital no 21/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de 2018 para INCLUIR o subitem 23.7.1, com a seguinte redação: "23.7.1 Em conformidade com o art. 11 do Decreto no 6.944/2009, durante o período de validade do concurso público, a Administração poderá autorizar, mediante motivação expressa, a nomeação de candidatos aprovados e não convocados, podendo ultrapassar em até 50% (cinquenta por cento) o quantitativo original de vagas”. A Comissão de concursados, com o respaldo de outros órgãos, pleiteou rubrica do Excelentíssimo Senhor Presidente da República e do Excelentíssimo Governador do Distrito Federal para apoiar a alteração do Edital no 21-DGP de 24/01/2018, a fim de corrigir maior número de provas discursivas, e consequente aprovação de maior número de candidatos, considerando o crescimento populacional do Distrito Federal, a existência de déficit no quadro de Praças combatentes da PMDF, com previsão de aumento em virtude de aposentadorias próximas, além da economia de verba do erário que seria atingida com o aproveitamento do concurso vigente e a dispensa de elaboração de novo certame, a exemplo do que já ocorreu em diversos outros concursos de Agente de Polícia da POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e POLICIAL RODOVÍARIO FEDERAL. Inobstante os lídimos argumentos dos agravantes, tenho que a antecipação da tutela de mérito não pode ser deferida nesse momento incipiente, isso porque a conclusão da Nota técnica da Assessoria Jurídico – Legislativa - AJL/SSP ponderou que: “Considerando todo o exposto, tem-se que a inclusão do subitem 23.7.1 no Edital n. 21/DGP-PMDF, que possibilita o aumento do quantitativo de vagas inicial em mais 50%, não possui qualquer grau de obrigatoriedade/coercibilidade. Sendo que a convocação de novos candidatos é, sim, possível, porém como ato discricionário da Administração, devendo ser observado a conveniência, oportunidade e viabilidade orçamentária.” De igual modo, asseverou o Excelentíssimo Secretário de Estado de Segurança pública do Distrito Federal: “(...) esta Secretaria não vislumbra óbice à solicitação, todavia, entende tratar-se de discricionariedade da Administração a convocação de novos candidatos, não havendo qualquer margem de coercibilidade e desde que atendidos os requisitos legais e as exigências de caráter orçamentário-financeiro.” Como é cediço, não cabe ao Judiciário interferir em atos de discricionariedade da Administração pública, salvo em casos de ilegalidade, o que não ressai de imediato dos argumentos e provas acostadas, além de que a medida certamente impactará em questões financeiras e orçamentárias da Administração pública, o que torna imprescindível aguardar-se o contraditório e a defesa da parte adversa. O Art. 1059 do Código de Processo Civil, ao recepcionar os arts. 1o a 4o da Lei 8.437, de 30/06/92, incorporou as limitações à tutela provisória contra o Poder Público, especialmente quando apresente nítido caráter satisfativo, em razão do interesse público subjacente. Dito isso, ao menos nessa fase perfunctória, não vejo indícios suficientes para reverter a decisão monocrática proferida no juízo originário. Em razão disso, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo à decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito